Tribunal: TCU
Processo: 032.860/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10513/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.860/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo dos Santos Telechi (XXX.322.020-XX); Diego Gonzales Chevarria (XXX.905.430-XX); Fabricio Luis Lovato (XXX.224.750-XX); Giovana Espindola Batista (XXX.066.400-XX); Landerson Antoria Barros (XXX.098.340-XX); Marcos Rondiney dos Santos Ferreira (XXX.862.492-XX); Michele Santos da Silva (XXX.654.710-XX); Rodrigo Ivan Goytia Mejia (XXX.251.269-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.